Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. CÍVEL. DIREITO DA PERSONALIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO PEJORATIVA COM A FINALIDADE DE OFENDER. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se a inocorrência de inovação recursal. Todas as teses apresentadas em sede de recurso foram suscitadas antes da prolação da sentença, inexistindo, portanto, supressão de instância. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Quanto ao pedido contraposto, identifica-se a pretensão de condenação de Policial Militar ao pagamento de reparação de dano moral.
3. Consoante os ditames do art. 37, §6o, da CRFB/1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 940 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”,
5. Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente da Suprema corte: “[...] O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. [...].”. (RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).
6. Nesse cenário, verifica-se a ilegitimidade passiva em relação ao pedido contraposto, bem como a incompetência do Juízo quanto ao pedido contraposto, haja vista a obrigatoriedade da presença da Fazenda Pública como parte ré na ação judicial de dano moral decorrente da atuação de Policial Militar no exercício das suas funções. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 908331 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016).
7. Sentença reformada para reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva e a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis no que tange ao pedido contraposto.
8. Em relação ao pedido de dano moral contido na inicial, é evidente que a ofensa relacionada à cor da pele possui o condão de atingir a esfera pessoal e violar direitos da personalidade.
9. Os depoimentos judiciais do autor e das testemunhas se mostraram harmônicos entre si, e suficientes, para comprovar a utilização expressão pejorativa, com a finalidade de ofender a cor da pele.
10. Irretocável a condenação do réu, ora recorrente, ao pagamento de reparação por dano moral.
11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial Cível quanto ao pedido contraposto.